Tribunal: TJDFT
Processo: 0032867-55.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Comprovada a cessão do crédito de precatório, por escritura pública (ID 12699454), com registro na Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 12699522) e com a juntada das certidões de titularidade (IDs 12699504 e 12699516), sem impugnação do executado (ID 18772838), defiro o pedido de habilitação do cessionário-adquirente, JOÃO EVANGELISTA GOMES (ID 12699443). Substitua-se, no polo ativo, o nome do exequente Calbio Gonçalves da Silva pelo nome do cessionário João Evangelista Gomes, com as qualificações da escritura pública de ID 12699454 e retifique-se o precatório de ID 10176441, fazendo-se a mesma substituição. Mantenha-se o crédito da sociedade de advogados referente aos honorários contratuais (ID 10176441, item 2). I. Brasília, 19 de agosto de 2020. Des. Mario Machado Relator